Tribunal: TJMT
Processo: 1013983-71.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1013983-71.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICO DA COMARCA DE PEOXOTO DE AZEVEDO
IMPETRANTE: DR. FABIO ARRUDA DOS SANTOS
PACIENTE: JESIAS OLIVEIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – 2. PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 – RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO – ORDEM DENEGADA.
1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, com a apreensão de 02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha, além 31 munições de arma de fogo calibre 22 e uma arma calibre 22, apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.
2. Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013983-71.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), JESIAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.330.172-70 (PACIENTE), JESIAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 029.330.172-70 (PACIENTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (IMPETRANTE), FABIO ARRUDA DOS SANTOS - CPF: 005.716.711-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), JUIZ DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E
POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

– PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ART. 319 DO CPP – INAPLICABILIDADE – 2.

PEDIDO DE LIBERDADE PELO RISCO DO COVID-19 –
RECOMENDAÇÃO No. 62 DO CNJ
–
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
–
PACIENTE NÃO ENQUADRADO NO GRUPO DE RISO
–
ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em ilegalidade da prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas, com a apreensão de
02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha, além
31 munições de arma de fogo calibre 22 e uma arma calibre 22,
apresentando-se a decisão devidamente fundamentada, em estrita observância à regra do art. 93, IX, da Constituição Federal.

2.
Não obstante o período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que o paciente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas na Recomendação no 62 do CNJ.
Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado – Dr. Fabio Arruda dos Santos, em benefício de
JESIAS OLIVEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos no 766-06.2020.811.0023, código 100518.

Sustenta o impetrante que o juiz da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva,
no dia 06/04/2020,
com o escopo de garantir a da ordem pública, em razão da suposta autoria pelas práticas dos crimes de tráfico de drogas e de
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, previstos, respectivamente nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e artigo 12,
caput
, da Lei no 10.826/2003.

Assevera que a custódia cautelar do paciente carece de fundamentação, sobretudo em razão da ausência de indícios de autoria da prática do crime de tráfico de drogas, porque não foram apreendidas grandes quantidades de droga com o paciente.

Ainda, ressalta que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não foram reexaminados nos termos do que prescreve o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Por fim, invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, em
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelo paciente foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

Nesses termos, visando sanar o alegado constrangimento ilegal ora imposto ao paciente, requer, o deferimento da medida de urgência, liminarmente, com a consequente revogação da custódia cautelar e, posterior confirmação da ordem mandamental, no mérito. Subsidiariamente, postula a concessão da liberdade com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 49077959). O juízo de primeiro grau remeteu as informações (id. 50897497).

Nesta instância revisora, a
Procuradora de Justiça, Dra. J
ulieta do Nascimento Souza
opinou pela denegação da ordem
(id. 53528464),

É o relatório. Decido.

Cuiabá, 12 de agosto de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, no que se refere à alegação de que não há provas de que o paciente praticou o crime de tráfico de drogas, a pretensão não merece ser acolhida, porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de
habeas corpus
.

É certo que
a negativa de autoria
somente poderia ser acolhida se restasse caracterizada de modo flagrante, o que não ocorre no caso dos autos, porque
conforme termo de apreensão e laudo pericial de drogas, foram apreendidas
02 (duas) porções médias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha
.

Ademais, no relatório policial no 85/2020, a autoridade policial responsável pelas diligências esclarece que os policiais militares
Weveston dos Santos Rodrigues
e
Rongério Martins de Souza
após receberem informações acerca da prática de tráfico de drogas na residência do paciente, também obtiveram êxito em apreender 31 munições de arma de fogo calibre 22 e uma arma calibre 22 (id. 48512963).

Portanto, no caso em exame, a custódia cautelar, a princípio, se faz necessária para garantir a ordem pública,

pois

a variedade, a quantidade e maneira como o entorpecente estava acondicionado e divido confirmam serem procedentes as denúncias anônimas a respeito da existência de tráfico ilícito de entorpecentes na residência diligenciada, sobretudo em razão da apreensão da arma de fogo e das munições.

Assim, a tese da negativa de autoria não pode ser apreciada no presente
writ
, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

Ademais, extrai-se da consulta do andamento processual que o douto magistrado, recentemente, no dia 21 de maio de 2020, reexaminou os fundamentos da custódia cautelar do paciente,
nos termos que estabelece o parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal
(conforme modificação da Lei no 13.964/2019), ocasião em que também
recebeu a denúncia
. Vejamos:

“(...)Colhe-se do decreto prisional cautelar que ficou bem ressaltado a necessidade da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, para garantir a aplicação da Lei Penal e para conveniência da instrução criminal, mormente diante dos elementos concretos juntados ao auto de prisão em flagrante
evidenciando a gravidade concreta da conduta praticada, revelada pela apreensão de 02 (duas) porções medias de pasta base de cocaína; 37 (trinta e sete) trouxinhas de pasta base de cocaína e 06 (seis) trouxinhas de maconha.

Ora, a natureza altamente danosa da droga, bem com a elevada quantidade da substância entorpecente apreendida, são fatores que, somados às circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante, revelam que a manutenção da prisão preventiva encontra-se justificada e mostra-se realmente necessária.

Evidente, no caso, a potencialidade lesiva da infração e a periculosidade social da custodiada,
pois a quantidade de material tóxico altamente lesivo encontrado em seu poder seria apta a atingir um grande número de usuários, caso fosse colocada em circulação
, sendo ainda indicativa de dedicação ao comércio proscrito e da probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, caso fosse libertado. Ou seja, bem demonstrado o periculum libertatis exigido para a ordenação e preservação da prisão cautelar. (...)

Outrossim, importante ressaltar a APREENSÃO DE 01 (UMA) ESPINGARDA CALIBRE .22 E 31 (TRINTA E UMA) MUNIÇÕES DO MESMO CALIBRE, o que também indica a gravidade da conduta perpetrada e a necessidade de segregação provisória.

Desta feita, concluo que não sendo apresentados fatos novos que possam concluir pela desnecessidade da prisão preventiva e ainda se fazendo presentes os requisitos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a manutenção da segregação dos denunciados é medida impositiva.

Dessarte, ante a não alteração da situação fático-jurídica, inexistem razões para a revogação da decisão já proferida, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de JESSIAS OLIVEIRA DA SILVA.

Intimem-se o custodiado e seu advogado acerca do indeferimento do pedido de revogação.

2. Do recebimento da denúncia:

Desse modo, presentes os requisitos inseridos no artigo 41 do Código de Processo Penal, quais sejam: exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação dos crimes e o rol de testemunhas e, ficando evidenciados a materialidade delitiva e os indícios de autoria,
RECEBO A DENÚNCIA de
fls. 5. (...)” (sic) (Sistema Primus TJMT) (destacamos).

Assim,
não se vislumbra, qualquer desídia na condução do feito pelo juízo da origem,
porque,
nas informações
, o douto magistrado da origem esclareceu que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente imputando-lhe a prática dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, da lei 1.343/2006 e 12,
caput
, da lei 10.826/03, ocorridos na data de 04/03/2020, e com a inauguração da ação penal, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 30/07/2020. (id. 50897497).

De fato,
em consulta ao andamento processual
, verifica-se que a instrução processual foi encerrada com abertura de prazo às partes para a apresentação de memoriais, no prazo legal.

Por fim, o impetrante invoca as disposições contidas na Recomendação no 62 do CNJ, pugnando pela substituição das prisões preventivas por medidas cautelares diversas, em
razão da pandemia pelo novo Coronavírus (COVID 19) e do risco de propagação da doença no sistema carcerário brasileiro, destacando que os supostos delitos praticados pelas pacientes foram sem violência ou grave ameaça à pessoa.

A Recomendação no 62 do CNJ, editada em razão da pandemia que assola o país em decorrência do novo Coronavírus, dispõe de medidas que,
a critério do juiz
, podem ser adotadas com o objetivo de evitar a propagação da doença e de resguardar a saúde no sistema carcerário brasileiro, dentre as quais: a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva (artigo 4o, inciso III).

Contudo,
não obstante estejamos em um período excepcionalíssimo, com adoção de medidas de urgência para a contenção da infecção pelo Covid-19, verifica-se que

as medidas de prevenção já estão sendo adotadas em todos os estabelecimentos públicos do país, o que inclui as unidades prisionais.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
Habeas Corpus

567.779
,
571.796
e
570.440
e o Supremo Tribunal Federal, na Ação Penal no 996, afirmaram que não é possível
analisar de forma genérica o pedido de substituição das prisões, sem verificação das circunstâncias individualizadas de cada preso – competência que cabe, como regra, ao juiz de execuções criminais, que melhor conhece a realidade local .

Com efeito, o Ministro Rogerio Schietti Cruz assim consignou:

“(...) O surgimento da pandemia de Covid-19
não pode ser, data venia, utilizado como passe livre, para impor ao Juiz da VEC a soltura geral de todos encarcerados sem o conhecimento da realidade subjacente de cada execução específica
, o que demanda provocação e certo tempo para deliberação. Ninguém, em sã consciência, é a favor do contágio e da morte de presos e, mesmo com as projeções de que viveremos tempos sombrios o que, atualmente, submete a algum isolamento social cerca de 1/3 de toda a humanidade, não vejo como deferir, per saltum, a liminar requerida pela Defensoria Pública.

(...)
No âmbito do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Luiz Edson Fachin negou prisão domiciliar para ex-deputado federal
, condenado a cumprir pena no regime fechado, com 78 anos e doença crônica (Ap 996/DF),
o que reforça a compreensão de que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é impositiva aos presos do grupo de risco.

Este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente
. A orientação, ao menos nos processos sob minha relatoria é, em conformidade com a Resolução n. 62 do STJ, priorizar prisões cautelares inarredáveis e conceder o regime domiciliar a presos do grupo de risco que apresentem, mediante atestado médico, sintomas da doença.
Nas demais hipóteses, dentro de uma certa razoabilidade, deve-se observar a competência do Juiz da VEC para analisar o incidente e adotar medidas que entender pertinentes para o enfrentamento da crise epidemiológica. (...)” (
Habeas corpus no
572292,
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 14/04/2020
) (destacamos).

Logo, a mera alegação de possível contaminação pelo risco da pandemia do COVID-19, isoladamente e sem qualquer comprovação concreta, não tem o condão de autorizar ou mesmo servir de argumento a fim de ensejar a substituição das prisões definitivas dos pacientes.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
JESIAS OLIVEIRA DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020